Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738909-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO AGRAVADO: GERALDA RIBEIRO ROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO contra a decisão de ID 205953826 (autos de origem), proferida em sobrepartilha dos bens deixados por Geralda Ribeiro Rosa, que não conheceu do pedido formulado. Afirma, em suma, que foi determinada a retificação de documentos referentes ao herdeiro Ivan Geraldo Ribeiro, mas a divergência se refere ao pai, Ivo Carlos Ribeiro; que a retificação do registro de Ivo demanda maior tempo; que a discrepância entre os registros de filiação é meramente nominal; que há impossibilidade de retificação extrajudicial da partilha, diante da existência de herdeiro incapaz; que a exclusão indevida de bens da sobrepartilha viola o princípio da universalidade da herança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da necessidade de retificação dos documentos de Ivo Carlos Ribeiro, com a inclusão dos bens excluídos na sobrepartilha e com a determinação de retificação na própria sobrepartilha. Custas recolhidas (ID 64071453). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A sobrepartilha é destinada à divisão dos bens litigiosos, sonegados ou daqueles que se tiver ciência após a partilha (artigos 2.021 e 2.022 do Código Civil e artigo 669 do Código de Processo civil). Ou seja, é procedimento destinado à separação de patrimônio que não foi anteriormente partilhado. Na hipótese, a parte agravante pretende a inserção, na sobrepartilha, de imóvel que já foi objeto de partilha anterior. Assim, assiste razão ao juízo a quo, quando sustenta que o procedimento específico da sobrepartilha não se presta a retificação da divisão do acervo hereditário realizado anteriormente, por inobservância de destinação de fração a determinado herdeiro. Caberá ao interessado pleitear a declaração de nulidade em ação autônoma. Observe-se que, ao contrário da tese exposta no agravo de instrumento, não se determinou a retificação extrajudicial da partilha, mas a solução dos vícios “em processo autônomo, que segue rito próprio” (ID 209053549 dos autos de origem). Em relação ao alegado erro material, a decisão que rejeitou os embargos de declaração é clara ao consignar que a dúvida não se refere a Ivo Carlos Ribeiro, mas à maternidade de Ivan Geraldo Ribeiro, diante da divergência entre o nome da genitora constante na certidão de óbito e aquele indicado na petição inicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ante a presença de absolutamente incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora